Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713635-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) MIRIAN NASCIMENTO LINS Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Da petição de Id 16968092: Defiro o pedido de prorrogação do prazo para apresentação dos documentos indicados na decisão de Id 16649965. Intime-se a agravante, Mirian Nascimento Lins, para, nos termos do art. 99, § 7o[1], c/c 101, § 2o[2], do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentar, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, a) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.